Tribunal: TJDFT
Processo: 0005382-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005382-09.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS CESAR DA MATA RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO. RECUSA DEFENSÁVEL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FALTA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em análise, o Autor requereu medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e fora do rol de procedimentos da ANS para o tratamento de LES, razão pela qual o Plano de Saúde alegou a impossibilidade do fornecimento. 2. A sentença singular determinou o fornecimento do medicamento em favor do Autor, tendo o magistrado dispensado a produção da prova pericial, dando-se por satisfeito com a documentação encartada aos autos. Considerando a documentação juntada, o feito não comportava julgamento no estado em que se encontrava, tendo em vista que não houve realização de perícia para comprovar se os medicamentos disponibilizados pelo Plano de Saúde efetivamente não trazem resultado contra a doença do Autor. 3. Além da completa ausência de informação acerca da ineficácia do tratamento com os remédios disponibilizados pelo Plano de Saúde, a CONITEC concluiu "[...] há evidência é fraca para sugerir a incorporação do belimumabe como terapia adjunta no tratamento de pacientes com LES com mais de 18 anos que não responderam a terapia padrão [...]". 4. Portanto, é censurável o acesso à Justiça para obter medicamentos não fornecidos pelo SUS, em detrimento de centenas ou milhares de outros pacientes, que não podem ser usurpados de seu igual direito à vida e à saúde, tanto pior se a usurpação é oriunda de avaliações judiciais a pretexto do exercício do ofício jurisdicional. 5. O direito à saúde, positivado na Constituição Federal, não impõe o acesso irrestrito à assistência médica, conforme conveniência de cada paciente e que, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, comprometeriam as finanças dos Planos de Saúde. 6. É certo que a Apelante lastreou sua recusa em fornecer o medicamento na alegação de ausência de cobertura contratual, já que, o medicamento recomendado não é fornecido pelo SUS e não integra a lista da ANS para o tratamento de LES. 7. Desse modo, não se vislumbra a ocorrência de fato violador dos direitos de personalidade do Autor, uma vez que a negativa de fornecimento de medicamento baseou-se em interpretação das cláusulas contratuais. 8. Fixo em 15% os honorários advocatícios, em detrimento do Autor, a teor do Art. 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto deferido em prol dele os benefícios da assistência judiciária gratuita. 9. Recursos conhecidos. Apelação adesiva do Autor desprovida. Apelo da Ré provido. Sentença reformada. Referido julgado foi integralizado pelo que se segue: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO EM ACÓRDÃO ANTERIOR PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MENÇÃO AO RELATÓRIO DA CONITEC NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que ficou provido o recurso do plano de saúde para afastar a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS. 1.1. Os embargos de declaração não foram providos e o Embargante interpôs recurso especial. 1.2. Sobreveio determinação do STJ para sanar a omissão no acórdão dos embargos de declaração no tocante à alegação de que o órgão julgador utilizou-se de parecer da CONITEC para formar sua convicção, o qual foi emitido após a sentença, sem que fosse oportunizado às partes a possibilidade de manifestação prévia, em observância ao contraditório e à ampla defesa. 2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 3. Conforme acórdão publicado em julgamento da apelação, o Relatório da CONITEC foi apenas um argumento complementar para o provimento do apelo do plano de saúde e não provimento do apelo adesivo do Autor. 3.1. Extrai-se do julgamento da apelação os seguintes fundamentos principais: i) o paciente tem o direito de receber tratamento para Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), mas lhe é vedada a escolha de medicamentos, mormente porque as aquisições de alto custo devem atender às necessidades da coletividade, e não às prioridades individuais; ii) o direito à saúde (art. 196 da CF) não implica em atendimento sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, pois pode comprometer as finanças do plano de saúde; iii) o Judiciário somente deve intervir diante de atos de ilegalidade e de abuso discricionário dos planos de saúde, pois deve evitar decisões que privilegiem indivíduos ou grupo de indivíduos em detrimento de outros, além do risco de transformar juízes e tribunais em gestores da saúde; iv) não houve perícia na instância de origem para comprovar que os medicamentos disponibilizados pelo plano de saúde não trazem resultados. 4. Uma vez que o relatório da CONITEC não foi o fundamento único, tampouco o preponderante, para dar provimento ao apelo da Ré/Embargada, entende-se que não houve decisão surpresa ou violação ao contraditório ao citá-lo nas razões de decidir sem que as partes tivessem se manifestado anteriormente sobre ele. 5. Ainda que a eficácia em si do medicamento não tenha sido contestada pelas partes, à época do julgamento diversos magistrados, inclusive o STJ, entendiam que o rol da ANS não podia ser apenas exemplificativo e, para que fosse flexibilizado, deveria estar comprovada, de forma robusta, a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo plano de saúde e/ou a plena eficácia do fármaco prescrito pelo médico assistente. 6. Fica sanada a omissão no acórdão proferido em embargos de declaração, consoante determinação do Superior Tribunal de Justiça. 6.1. No entanto, apesar de não ter sido oportunizada às partes a prévia manifestação sobre o Relatório da CONITEC, não há razão para dar efeitos infringentes aos embargos de declaração, ficando mantido o acórdão proferido em apelação. 7. Embargos de declaração conhecido, omissão sanada e efeito infringente negado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigos 9o, 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, salientando que o acórdão impugnado adentrou ao exame de questões trazidas pelo parecer da CONITEC, que não foram objeto de manifestação das partes litigantes, proferindo julgamento extra petita, além da manifesta ofensa ao princípio da não-surpresa; b) artigos 10, 12, inciso I, alínea “b”, e 35-G, todos da Lei 9.656/1998, 3o, § 2o, 10 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 10, § 13, incisos I e II, da Lei 14.454/2022, sustentando a recusa abusiva da operadora do plano de saúde de custear o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, e cujo tratamento consta nas indicações previstas na bula, máxime quando o próprio médico que assiste o paciente justifica sua imprescindibilidade para o tratamento; c) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, aduzindo o cabimento do julgamento antecipado da lide nos moldes concluído pelo juízo monocrático; d) artigos 186, 927 e 944, parágrafo único, do Código Civil, defendendo o direito ao ressarcimento dos danos morais sofridos; e) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a existência de negativa de prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese descrita nas alíneas “b”, “c” e “d”, colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repriza as razões do especial, alegando ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 10, 12, inciso I, alínea “b”, e 35-G, todos da Lei 9.656/1998, 3o, § 2o, 10 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante ao salientado malferimento ao artigo 196 da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005